Tribunal: TJPA
Processo: 0005385-30.2016.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005385-30.2016.8.14.0089

APELANTE: LOUDERLINO URBANO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005385-30.2016.814.0089

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MELGAÇO/PA

APELANTE: LOUDERLINO URBANO PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CPB).

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.
CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 01/04/2019, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE TRÊS ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

provimento
, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de maio de 2023 e término no dia 09 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005385-30.2016.814.0089

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MELGAÇO/PA

APELANTE: LOUDERLINO URBANO PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LOURDELINO URBANO PEREIRA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço/PA
(ID nº 11507998) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 156/158, ID nº 12449231), na noite do dia 15/12/2016, por volta das 22:00 horas, o acusado agrediu fisicamente as vítimas Benedita do Socorro Soares Neco e Andreza Neco Pereira, companheira e filha do denunciado, respectivamente. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

A denúncia fora recebida em 27/05/2017 (fls. 69/70, ID nº 11507995)
.

A Sentença foi prolatada em 01/04/2019 (fls. 107/111, ID nº 11507998)
.

Em razões recursais
(fls. 129/143, ID nº 11508006), o apelante requereu preliminarmente pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do agente e nulidade da audiência. No mérito pela absolvição, desclassificação para vias de fato e, pena aquém do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 146/150, ID nº 11508009), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento,
a fim de que seja reconhecida a extinção da punibilidade do agente com fulcro no art. 109, IV, c/c 110, §1º, ambos do Código Penal.

Nesta instância superior
(fls. 162/164, ID nº 13186754), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso, e no mérito, pelo
PROVIMENTO
,
para que seja extinta a pena do réu em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LOURDELINO URBANO PEREIRA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço/PA
(ID nº 11507998) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime Aberto.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando preliminarmente o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, entre outros pedidos, adianto que acolho a preliminar suscitada pela Defesa, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 129, §9º, do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 04 (quatro) meses, o prazo prescricional será de 03 (três) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 03 (três) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (fls. 107/111, ID nº 11507998), datada no dia 01/04/2019, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória (01/04/2019), bem o trânsito em julgado para o Ministério Público (30/04/2019), a prescrição foi alcançada em 30/04/2022
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,
reconhecendo a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do CP
.

É como voto.

Belém, 10/05/2023